Tribunal: TJDFT
Processo: 0722225-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0722225-40.2019.8.07.0000 AGRAVANTE(S) UBERABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO(S) JOSE RAUL ALKMIM LEAO e MARIA MARQUES COSTA LEAO Relatora Desembargadora CARMELITA BRASIL D E S P A C H O Considerando a oposição de Embargos de Declaração de Id Num. 14858882, intimem-se as partes Embargadas para que, querendo, apresentem contrarrazões nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. P.I.